Tribunal: STF
Processo: HC 232943
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Weslley Figueiredo Lopes contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal Federal que indeferiu liminarmente o HC 854.780/RJ, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY FIGUEIREDO LOPES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0074666-64.2023.8.19.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, caput [estelionato], e 288, caput [associação criminosa], na forma do art. 69, todos do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, de acordo com os arts. 312, § 2º e 315, § 1º, ambos do CPP. Alega, ainda, infringência ao art. 315, § 2º, V e VI, do aludido diploma, porquanto o decisum de origem deixou de seguir precedentes invocados pelo impetrante, não tendo enfrentado as questões neles carreadas.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifico que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do delito, bem como o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de anotações criminais anteriores. Veja-se:



    ‘Nesse particular, a restrição ambulatorial se faz necessária para resguardar a ordem pública e a paz social, destacando-se a especial gravidade da conduta do paciente, o qual, segundo narrado na inicial acusatória, seria o ‘único sócio e dono das empresas, articulador e presente nas negociações, sendo o responsável por toda a administração da empresa, estando todos os demais envolvidos a ele subordinados’.



    [...]



    Ressalta-se, por oportuno, que foram apontados na denúncia diversos procedimentos policiais em face das pessoas jurídicas AUDAZ FINANCEIRA, WF LOPES CONSULTORIA EIRELI e BARUC GESTÃO DE NEGÓCIOS e dos denunciados, todas com semelhante modus operandi. Ademais, compulsando-se a Folha de Antecedentes Criminais do paciente (fls. 461/536 do id. 32 do Anexo), observa-se que este possui 35 anotações, relativas a inquéritos policiais por crimes de estelionato, conferindo fortes indícios de que a prática criminosa não se deu de forma isolada (fl. 693).’



    Especificamente em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 7)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) A Concessão da medida de liminar, revogando a prisão preventiva do paciente com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;



    b) O conhecimento do presente habeas corpus ou subsidiariamente a concessão da ordem de ofício.” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal Federal que indeferiu liminarmente o HC 854.780/RJ (documento eletrônico 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da decisão impugnada a informação de que o paciente “[...] possui 35 anotações, relativas a inquéritos policiais por crimes de estelionato, conferindo fortes indícios de que a prática criminosa não se deu de forma isolada”. Assim, o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública são circunstâncias aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.  



    Nesse mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ‘ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países’. 3. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.357 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 214.595 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido ‘golpe do bilhete premiado’. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui ‘diversas anotações criminais’. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator